Tribunal: STF
Processo: ARE 1579827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO DA INICIAL. VALIDADE. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DESÍDIA. FALECIMENTO DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INEXIGIBILIDADE. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRECEDENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUPERAÇÃO DO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA. 



    1. Na medida em que a vida digna é um bem jurídico cujo valor não pode ser relativizado, a mera alegação de alta complexidade e de gastos extraordinários, burocratizando o fornecimento, não se prestam a obstar o cumprimento de medida excepcional destinada à sua efetivação. 



    2. Apesar de ter sido reconhecido o descumprimento da medida liminar e, por conseguinte, a validade da multa cominatória arbitrada na decisão, importa ressaltar que tal encargo é vinculado à eficácia da obrigação principal (transferência hospitalar), porquanto possui natureza meramente acessória. Logo, sendo a obrigação principal extinta, as de cunho acessório seguem a mesma trajetória. 



    3. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas. 



    4. A desídia no cumprimento da decisão liminar não apenas ensejou a prolongação do sofrimento da Recorrente, por cerca de 41 dias, mas culminou na pior consequência possível: a morte da paciente. 



    5. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é apurada em face do valor dado à causa, e não do valor no qual a Fazenda Pública vier a ser condenada após o trâmite da demanda. 



    6. Recurso provido”. (eDOC 22 – ID: fd77d810)  



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais, estes restaram providos “para afastar o quantum debeatur da condenação imposta no Acórdão Embargado” retificando o valor para  “R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) como suficiente para o cumprimento integral da obrigação imposta ao Estado de Minas Gerais”. (eDOC 28 – ID: 3dca85fb, p. 5)



    Opostos novos embargos de declaração pelo particular e pelo Estado de Minas Gerais, o acórdão foi alterado “para assentar que a condenação imposta no aresto embargado deverá ser paga diretamente ao Espólio de Vicentina, por meio do regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF”, e “para majorar a condenação do Estado de Minas Gerais à quantia de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)”. (eDOC 34 – ID: a42b5b58, p. 14)



    Opostos embargos de declaração novamente pelo Estado de Minas Gerais, os quais restaram rejeitados. (eDOC 38 – ID: f61cd666)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 197 e 199, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 41 – ID: 084e3eb8)



    Nas razões recusais, o Estado de Minas Gerais se opõe contra acórdão que o condenou ao pagamento de despesas médico-hospitalares, em cumprimento de ordem judicial para transferência de paciente internado em hospital particular. 



    Afirma violação ao tema 1.033 da repercussão geral que determina que o ressarcimento de serviços prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS deve observar os mesmos critérios aplicáveis ao ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, afastando a possibilidade de cobrança por valores arbitrados pelo hospital particular.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem consignou a responsabilidade civil do Estado com fundamento na omissão do Estado de Minas Gerais ao cumprimento de decisão liminar que determinava a transferência hospitalar de paciente. Rejeitou a aplicação do tema 1.033 da repercussão geral por considerar que o caso é de indenização por ato ilícito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Portanto, no mérito, a controvérsia reside na aferição da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas provenientes da estadia da Recorrente em hospital particular. 



    Na ocasião da chegada da Recorrente ao Hospital São Lucas, já em estado grave de saúde, foi efetuado pedido administrativo de transferência para a Unidade de Terapia Intensivo (UTI) do Hospital Municipal de Governador Valadares, no dia 08/09/2017, conforme consta no Laudo SUS-Fácil de ID 446448829 (pág. 1/4). 



    No relatório médico juntado ao ID 446448829 (pág. 5), confeccionado pelo Dr. Viktor Monte Alto Rezende, CRM 63991, do Hospital São Lucas, consta que a paciente foi diagnosticada com quadro de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e Obesidade Grau III. Sobre o motivo da admissão ao hospital, o relatório consigna que: “paciente grave, internou com quadro de insuficiência respiratória e choque a esclarecer. Provável sepse urinária com cetoacidose diabética”. 



    Diante desse panorama, foi parcialmente concedida tutela de urgência ao ID 446448830, em decisão proferida durante plantão forense pela Juíza de Direito Andreya Alcântara Ferreira Chaves, no dia 09/09/2017, para determinar que o Estado de Minas Gerais promovesse ou custeasse a transferência da Sra. Vicentina de Lourdes Dutra Nicacio, para estabelecimento hospital que possua UTI. 



    Embora devidamente intimado, o Estado nunca cumpriu a decisão liminar.



    Ao ID 446448840, o Estado Recorrido juntou o laudo do SUS-Fácil da Recorrente, esclarecendo que o pedido de transferência foi cancelado devido à questões administrativas/internas do sistema. 



    Por conta da desídia do Estado Recorrido, a paciente permaneceu internada na UTI particular do Hospital São Lucas do dia 07/09/2017 a 07/10/2017, totalizando o interstício de 30 dias. Devido ao tempo de internação e o valor das despesas hospitalares aumentando, o Hospital São Lucas deu alta para a paciente, que ainda se encontrava em estado grave. 



    Ao receber alta da UTI do Hospital São Lucas, através do SUS Fácil, a paciente conseguiu uma vaga na enfermaria do Hospital Bom Samaritano. 



    Segundo narra a peça de ID 446448849, a paciente, ainda em estado grave, ficou 3 dias sem receber medicamento, apenas no soro, segundo informado, por falta do Prontuário Médico que não havia sido encaminhado pelo Hospital São Lucas. 



    Com o passar dos dias, tendo em vista o tratamento inadequado que ela recebeu no Hospital Bom Samaritano e por conta da falta de internação na UTI, no dia 20/10/2017 a Recorrente veio a óbito. 



    Na Certidão de Óbito juntada ao ID 446448851, o médico que atestou o falecimento da Recorrente, Dr. Ranieri Alves Ferreira, CRM 19644, descreveu que o óbito foi causado por “parada cardíaca, septicemia, diabetes, hipertensão arterial e infecção urinária”. 



    Pois bem, tecidas tais considerações, tem-se que a sentença de 1º grau comporta reforma, d.m.v.



    A pretensão formulada nos autos – transferência para UTI de hospital público - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, in verbis: 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    O direito à saúde, para além de ser considerado um direito fundamental garantido a todas as pessoas, é também uma consequência constitucional intrínseca ao direito à vida.



    Na medida em que a vida digna é um bem jurídico cujo valor não pode ser relativizado, a mera alegação de alta complexidade e de gastos extraordinários, burocratizando o fornecimento, não se prestam a obstar o cumprimento de medida excepcional destinada à sua efetivação. Os princípios constitucionais do mínimo existencial e da proibição do retrocesso na seara dos direitos sociais prevalecem sobre o da reserva do possível. 



    Nesse contexto, não poderia o Ente Político, quando comprovada a imprescindibilidade da internação para a garantia da saúde da paciente, furtar-se da obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde em seu favor, uma vez que tal conduta representa claro descumprimento dos seus deveres constitucionais. 



    A alegação do Estado de que há uma lista de espera para obter vaga na unidade de terapia intensiva não merece guarida, especialmente porque tal lista sequer foi apresentada nos autos. Por outro lado, a omissão do Ente Federado em atender ao pedido administrativo e, posteriormente, à decisão liminar proferida neste processo restou devidamente comprovada (Laudo SUS-Fácil cancelado ao ID 446448838).



    (...)



    Semelhantemente, não merece prosperar a alegação de violação a princípios constitucionais como o da impessoalidade e da isonomia, uma vez que o resguardo à vida se sobrepõe à tais premissas. 



    Portanto, é inadmissível que paciente portadora de comorbidades graves e em estado de coma fique à mercê do desinteresse das autoridades e da insensibilidade da Administração Pública. Sem necessidade de maiores explanações, é evidente ser ilegal e injusta a desídia na internação da Recorrente em hospital da rede pública. 



    (...)



    Como dito alhures, não é razoável admitir que uma paciente em estado grave - inclusive em estado de coma - tenha que “aguardar sua vez” na fila do SUS, sujeitando-se à conveniência do Poder Público.



    Com efeito, era perfeitamente presumível que a inércia da Administração poderia causar gravames ao estado de saúde da paciente, de sorte que a sua opção de seus agentes pela manutenção desse cenário atrai a responsabilidade do Ente Político pelos prejuízos daí decorrentes, sobretudo porque essa conduta omissiva traduz-se em violação ao direito constitucional à saúde (art. 196 da CF). 



    Aliás, no próprio relatório médico do SUS-Fácil (ID 446448829) foi indicado que o caráter da internação era de urgência, além de classificar o tratamento hospitalar pretendido em “grau de prioridade – risco de vida”. 



    Adotando como parâmetro o disposto no art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, são definidos como casos de emergência aqueles que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 



    In casu, é patente nos autos a desídia do Estado em promover a transferência da paciente para uma Unidade de Terapia Intensivo (UTI) em um hospital da rede pública, descumprindo a decisão liminar proferida em 1ª instância. Tal conduta não apenas ensejou a prolongação do sofrimento da Recorrente, por cerca de 41 dias, mas culminou na criação de um passivo financeiro muito grande, para além de qualquer possibilidade de pagamento pela Autora e seus parentes. 



    Quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do Ente Político e o dano causado, tenho que a aferição deste elemento recai justamente sobre a oportunidade perdida de alcançar um resultado específico ou obter um benefício, que é tirada da vítima devido a uma conduta culposa do infrator.



    É imperativo reconhecer a falha nos serviços prestados pelo Estado, que, mesmo ciente da gravidade do quadro do paciente, não providenciou sua transferência para um hospital adequado em tempo hábil, eliminando assim a possibilidade de iniciar um tratamento imediato que poderia ter evitado o desfecho fatal. O paciente veio a óbito sem receber o tratamento adequado, perdendo assim a oportunidade de prevenir ou minimizar o sofrimento decorrente. 



    A falta de diligência evidencia claramente o vínculo de causalidade, indicando que o resultado (morte) está associado à conduta omissiva e negligente da administração.



    (...)



    Destarte, estão devidamente caracterizados na espécie todos os pressupostos legais para atribuição de responsabilidade civil à Administração Pública, quais sejam: a) conduta omissiva lesiva, consubstanciada no descumprimento da decisão liminar proferida nestes autos; b) dano, consumado indubitavelmente com o óbito da Recorrente; e c) nexo causal entre os dois primeiros elementos, já que o agravamento da condição de saúde da paciente (que levou ao seu óbito) e a criação de um passivo financeiro insuportável perante a Rede Particular de Saúde. 



    Assim, o Estado deve ser condenado a ressarcir as despesas hospitalares decorrentes da estadia da Recorrente no hospital da rede privada. 



    No tocante ao valor da indenização material, importa salientar que, ao caso em apreço, não incide a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 666.094/DF, paradigma do Tema 1033, no qual foi consolidado o entendimento de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 



    Isso porque tal tese se aplica apenas às demandas cujo objeto é a cobrança de despesas médicas de hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços à pacientes que não conseguiram vaga em unidade do SUS – o que não é a hipótese dos autos. 



    Essa tese também não se aplica aos casos em que o próprio Estado de Minas Gerais não consegue obter administrativamente o tratamento/internação pelo preço da Tabela S.U.S., e ele mesmo (o Estado) acaba comprando os serviços que necessita pela tabela particular, o que acontece na grande maioria dos casos.



    Na espécie, a estadia da Recorrente no hospital particular se deu em virtude da inação do Estado Recorrido, que não promoveu sua transferência para um hospital da rede pública, tampouco se dispôs a arcar com as custas da internação da paciente na rede privada. 



    Diferentemente do alegado pelo Estado Recorrido, o seu dever de ressarcir as despesas hospitalares contraídas pela Recorrente na rede particular é, sim, respaldado pela legislação de regência. Em verdade, sua desídia no cumprimento da decisão liminar proferida neste feito é considerada como um ato ilícito, passível de indenização, à luz do que dispõe os arts. 186 e 927 do Código Civil, in verbis:



    (...)”. (eDOC 22 – ID: fd77d810, p. 5-12)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.033 da repercussão geral, consignou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2022 – grifo nosso)  



    No caso narrado, verifica-se que a internação foi determinada por decisão judicial, tendo o Estado de Minas Gerais descumprido tal ordem. Desta feita, verifica-se a subsunção do caso narrado à hipótese descrita no tema 1.033 da repercussão geral, não sendo o descumprimento da decisão judicial, associado à iniciativa da própria da família da paciente interessada na internação, suficientes para deslegitimar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecido pelo precedente mencionado.



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 22 – ID: fd77d810) e determinar que incidam os limites fixados no julgamento do tema 1.033 da repercussão geral (mesmo critério que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde) ao valor a ser ressarcido pelo Poder Público.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente